Tribunal: TJPA
Processo: 0807597-65.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807597-65.2024.8.14.0006

APELANTE: LINDOMAR COSTA LIMA

APELADO: JUCILENE MORAES VANSILER

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PERSISTÊNCIA DO RISCO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. PALAVRA DA VÍTIMA. TUTELA INIBITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu a prorrogação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, fixando sua vigência por prazo indeterminado enquanto persistir a situação de risco, e julgou extinto o processo com resolução de mérito. O apelante sustentou ausência de provas, falta de contemporaneidade dos fatos, alegada má-fé da vítima e desnecessidade das medidas em razão da separação definitiva e da residência em município diverso, requerendo a revogação integral das medidas protetivas e a condenação da apelada por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se a fixação das medidas por prazo indeterminado afronta os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade das cautelares; e (iii) determinar se houve atuação temerária da vítima apta a justificar condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e cautelar, destinando-se à prevenção da violência doméstica e familiar, razão pela qual sua concessão e manutenção exigem apenas indícios de risco à integridade da mulher, e não prova exauriente da materialidade delitiva.

4.

O boletim de ocorrência, o termo de declaração da vítima e o relatório social demonstram a verossimilhança das alegações de violência psicológica, moral e patrimonial, evidenciando a persistência do contexto de intimidação e vulnerabilidade.

5.

A palavra da vítima assume especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente com os demais elementos constantes dos autos e inserida em contexto de violência praticada no ambiente privado.

6.

A Lei nº 14.550/2023 consolidou o entendimento de que as medidas protetivas independem da existência de ação penal ou da tipificação específica da violência, devendo subsistir enquanto permanecer a situação de risco.

7.

A ausência de novas agressões físicas e o término do relacionamento não afastam, por si sós, a necessidade das medidas protetivas, especialmente quando persistem sinais de temor psicológico e relatos de ameaças indiretas contra familiares da vítima.

8.

A fixação das medidas por prazo indeterminado observa a cláusula rebus sic stantibus, permitindo revisão judicial a qualquer tempo mediante demonstração concreta da cessação do risco.

9.

A manutenção das restrições de contato e aproximação revela-se proporcional, por impor apenas dever de abstenção em relação à vítima, sem restrição severa à liberdade de locomoção do apelante.

10.

As alegações de perseguição patrimonial e vingança pessoal não afastam a legitimidade da proteção cautelar, devendo eventuais controvérsias patrimoniais ser solucionadas na esfera cível competente.

11.

Não restou demonstrada conduta dolosa da vítima apta a caracterizar litigância de má-fé, constituindo o pedido de medidas protetivas exercício regular de direito assegurado pela Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e permanecem vigentes enquanto subsistir situação concreta de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima.

2.

A revogação de medidas protetivas exige demonstração concreta da cessação do risco, sendo insuficientes alegações de decurso temporal, término do relacionamento ou mudança de residência do agressor.

3.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

4.

A fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado é compatível com a cláusula rebus sic stantibus e admite revisão judicial superveniente.

5.

O exercício regular do direito de requerer medidas protetivas não configura litigância de má-fé sem prova inequívoca de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1249; STJ, REsp nº 2.066.642/MG; STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.08.2023, DJe 30.08.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Lindomar Costa Lima, por meio de advogado, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu a prorrogação das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas, fixando sua vigência por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco e, assim, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a inexistência de provas das alegações da vítima; a falta de contemporaneidade dos fatos; a suposta má-fé da apelada, que estaria utilizando o sistema judiciário para vingança pessoal e obtenção de vantagens patrimoniais em ação de dissolução de união estável; e a desnecessidade das medidas diante da separação definitiva e do fato de o apelante residir em município diverso. Pugnou pela revogação integral das medidas protetivas e pela condenação da apelada por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a defesa da vítima pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão. Inclua-se na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da controvérsia reside na legalidade e necessidade da manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do apelante por prazo indeterminado.

Após detida análise dos autos, constato que a pretensão recursal não merece prosperar.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ostentam natureza de tutela inibitória e cautelar, visando a prevenir a ocorrência ou a reiteração de atos de violência doméstica e familiar. Diferentemente do que ocorre na seara penal estrita, a concessão e a manutenção dessas medidas não exigem prova exauriente da materialidade delitiva, mas apenas a presença de indícios de violência e a demonstração da probabilidade do risco à integridade da mulher, em consonância com o princípio da precaução.

No caso
sub judice
, a materialidade da situação de risco e a verossimilhança das alegações da vítima encontram-se lastreadas no Boletim de Ocorrência (ID 30856376) e no Termo de Declaração colhido perante a autoridade policial, nos quais a apelada descreveu episódios de controle excessivo, ofensas morais e violência patrimonial.

Nesse compasso, é cediço que, em casos de violência doméstica, que comumente ocorrem no âmbito privado e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando se apresenta coerente com os demais elementos de convicção.

O apelante sustenta a falta de contemporaneidade dos fatos, alegando que o transcurso de tempo desde a separação eliminaria a urgência. Todavia, tal argumento foi superado pelas recentes alterações legislativas e pela interpretação consolidada dos tribunais superiores.

A Lei nº 14.550/2023, ao alterar o art. 19 da Lei Maria da Penha, deixou claro que as medidas protetivas devem ser concedidas independentemente da tipificação penal da violência ou do ajuizamento de outras ações, devendo vigorar enquanto persistir o risco.

O risco, no contexto da violência de gênero, não se limita à agressão física iminente, abrangendo também a integridade psicológica e moral da mulher. O Relatório Social (ID 30856476) é elucidativo nesse ponto. Embora a técnica responsável tenha anotado a ausência de novas agressões físicas, destacou que a vítima apresenta uma "sensação de segurança diretamente vinculada à existência das medidas protetivas", as quais considera "essenciais para sua tranquilidade". O documento registra, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo apelante contra os pais da ofendida, demonstrando uma dinâmica de intimidação que não se exauriu com o término do relacionamento.

Quanto à fixação das medidas por prazo indeterminado, a decisão de primeiro grau (ID 30856482) agiu com acerto. A natureza das medidas protetivas é de duração variável, vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
. Ou seja, as restrições devem ser mantidas enquanto o cenário fático de vulnerabilidade e risco da mulher subsistir. A fixação de um termo final arbitrário poderia deixar a vítima desamparada justamente no momento em que o opressor se sentisse livre das amarras judiciais para retomar a conduta hostil.

Na esteira da linha argumentativa aqui alinhavada, pondero que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 1249 e o REsp 2.066.642/MG, orienta que as medidas protetivas devem durar enquanto persistir o risco, mas a escolha da medida deve ser a menos invasiva possível.

Não destoando, a decisão recorrida ressalvou expressamente a possibilidade de revisão a qualquer tempo, caso demonstrada a cessação do risco. O apelante, contudo, limitou-se a negar os fatos e a imputar má-fé à apelada, sem trazer elementos concretos capazes de elidir o temor manifestado pela vítima e validado pelo estudo psicossocial realizado.

A manutenção das medidas protetivas submete-se à cláusula rebus sic stantibus, de modo que sua revogação exige demonstração concreta da cessação do risco, não sendo suficiente a mera alegação defensiva de decurso temporal, mudança de residência ou término do relacionamento.

Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico (v.g. REsp 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

As alegações de que a vítima busca vantagens patrimoniais ou que age por vingança não possuem o condão de revogar a proteção cautelar. Eventuais disputas em sede de dissolução de união estável devem ser resolvidas no juízo cível competente, não servindo de salvo-conduto para o afastamento de medidas que visam a resguardar a incolumidade psíquica e moral da mulher.

Pelo contrário, o histórico de controle e agressividade relatado sugere que o processo de partilha de bens pode se tornar um novo catalisador de conflitos, reforçando a necessidade da manutenção dos limites de aproximação e contato.

De fato, a manutenção das proibição de contato e aproximação, portanto, revela-se medida proporcional e necessária. Não há restrição severa à liberdade de locomoção do apelante, mas apenas a imposição de um dever de abstenção em relação à pessoa da apelada, visando a garantir-lhe o direito constitucional a uma vida livre de violência.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, este deve ser integralmente rejeitado. Não restou demonstrado o dolo de alterar a verdade dos fatos ou o uso temerário do processo. A busca por medidas protetivas é um exercício regular de direito assegurado a toda mulher que se sente ameaçada no âmbito doméstico, e a confirmação judicial dessas medidas em sucessivas decisões afasta qualquer presunção de má-fé.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/07/2026